Tribunal: TJBA
Processo: 8071252-06.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8071252-06.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s): LARISSA SENTO SE ROSSI (OAB:BA16330-A), KAROLINE PEIXOTO OURO PRETO BARBOSA DE SOUZA (OAB:BA72160-A), MARCELO MENDES (OAB:SP170683-A), ROBERTO DOREA PESSOA (OAB:BA12407-A), HENRIQUE DE ARANTES LOPES (OAB:SP397686)

APELADO: ELISABETE MARIA DE FATIMA LORENZO MARTINEZ ALBERNAZ e outros (2)

Advogado(s): MONICA SANTOS DE SOUZA (OAB:BA72574-A), KAROLINE PEIXOTO OURO PRETO BARBOSA DE SOUZA (OAB:BA72160-A), LARISSA SENTO SE ROSSI (OAB:BA16330-A), MARCELO MENDES (OAB:SP170683-A)

MAF 09

ACÓRDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS (1° E 2° RÉUS). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DEMANDADO. AFASTADA. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS DECORRENTES DE FRAUDE. CARTÃO CLONADO. COMPROVAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE RESPONDE POR FALHAS NA SEGURANÇA DE SUAS OPERAÇÕES, AINDA QUE ORIUNDAS DA AÇÃO DE TERCEIROS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479, DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APLICAÇÃO ART. 14, DO CDC. SOLIDARIEDADE ENTRE OS RÉUS. NECESSIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. PERSISTÊNCIA DE DESCONTOS INDEVIDOS, MESMO APÓS ALEGADO ESTORNO. CONDENAÇÃO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO, POR AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO INEXISTENTE. COMPROVAÇÃO. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM NO VALOR DE R$15.000,00, A SER PAGO PELAS APELANTES, SOLIDARIAMENTE. MANUTENÇÃO. OBSERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelações Simultâneas nº
8071252-06.2023.8.05.0001
; Recorrentes:
Itaú Unibanco S.A. e Eduzz Tecnologia Ltda.
; Recorrida:
El
isabete Maria de Fátima Lorenzo Martinez Albernaz
;

ACORDAM os Desembargadores
integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS,
nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho
Relator